Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022997-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME
AGRAVADA:- SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI e NASI SONI
Agravo de Instrumento n. 1022997-79.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a liminar em que a agravante pleiteava a suspensão do cumprimento de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse.
A agravante alega que desde 30-6-1988 é proprietária e possuidora do imóvel rural de 484,3465 hectares, em Cláudia/MT, matrícula n. 2.132, do CRI de Sinop/MT, a qual é perfeitamente identificada tanto no INCRA, como no CAR – Cadastro Ambiental Rural, como é reconhecida por seus confinantes, e, tudo isto encontra-se devidamente comprovado nos autos.
Aduz que em outubro/2015 teve a área esbulhada por Mauricleberson de Santana Milan e “Adriano Goiano” o que a levou a ajuizar Ação de Reintegração de Posse, cuja liminar foi postergada para depois da audiência de justificação.
Afirma que, nesse ínterim, aqueles réus abandonaram o local, fato inclusive constatado pelos oficiais de justiça, e ela retomou a posse que vinha exercendo.
Diz que depois, teve conhecimento que os agravados também ajuizaram Ação de Reintegração de Posse (código 51510) contra aquelas mesmas pessoas (Mauricleberson de Adriano), a qual foi julgada procedente.
Argumenta que ingressou com os Embargos de Terceiro, porque pretende evitar uma sobreposição de área e posse, bem como possível esbulho de suas terra.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liminar em Embargos de Terceiro, proferida nos seguintes termos:
(...)
Em análise aos documentos trazidos, entendo que há dúvidas quanto a área litigada, sendo obscuro afirmar que o imóvel discutido no processo 51510 é o mesmo em que a embargante afirma ter a posse, primeiro porque as matrículas são diversas; segundo porque ao ingressar com o processo 88029, a embargante teve conhecimento da ação 51510 quando foi determinado o apensamento das ações e posteriormente teve ciência da decisão proferida por este Juízo que determinou o desmembramento por entender que não se tratava do mesmo imóvel, entretanto nada argumentou ou recorreu da decisão, ou seja, naquele momento inexistiu interesse da embargante em pleitear pela posse do imóvel que acredita estar; terceiro porque quando os embargados ingressaram com a ação de reintegração de posse para reaver o bem esbulhado a embargante não moveu qualquer ação, o que demonstra que não se trata do mesmo imóvel.
Pelo que se extrai dos depoimentos colhidos na ação 51510, a Família Abreu vendeu dois imóveis: um para a embargante (parte dos fundos) e um para os embargados (parte da frente), cada qual com uma matrícula, são vizinhos, ao que tudo indica, e cada um possui a posse de seu imóvel.
Desse modo, considerando que existe dúvida quando a localização do imóvel e as divisas, consequentemente a posse no mesmo local, entendo que não há presença do “fumus boni iuris”. (Id 65465987 sem destaque no original)
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, como constou da decisão atacada, nessa fase de cognição sumária não há como afirmar que a área em questão se trata da mesma discutida na Reintegração de Posse n. 888-62.2009.811.0101, código 51510.
De fato, conforme o relatório da sentença prolatada naqueles autos (código 51510), ficou consignado o seguinte:
(...)
O terceiro Adriano Ferreira Nogueira apresentou manifestação nos autos na condição de cessionário informando que a mesma área objeto deste litígio também está sendo discutida nos autos sob código 88029, promovida pela empresa Madeireira Timboense Ltda (fls. 538/539).
Em decisão proferida às fls. 544/545 foi determinado o apensamento deste feito ao de código n° 88029. Foi determinada a realização de constatação na área do imóvel em litigio bem como a realização de exame pericial a fim de verificar se as matrículas 2.604 (fl. 27 deste feito) e 2.132 (fl. 24/28 dos autos em apenso – 88029) se referem à mesma área. Ainda, deixou de homologar o acordo de fls. 490/493, eis que ausente manifestação de vontade dos antecessores Mauricleverson Santana Milan e Márcio Barsonulfo Cintra e por consequência foi designada audiência de instrução e julgamento. Por fim determinou a inclusão como interessado na ação, o Sr. Adriano Ferreira Nogueira.
Em audiência de instrução e julgamento (fls. 568/572) foram ouvidas três testemunhas da parte autora, tão somente, tendo sido homologada a desistência das demais testemunhas. Na ocasião, foi revogado o depoimento pessoal do Requerido Nereu Coan por entender desnecessário após análise deste feito em conjunto com o do Código n° 88029. Ainda, foi revogada a constatação no imóvel e o exame pericial determinado na decisão de fls. 544/545 após a oitiva da testemunha Braz Henrique de Abreu, uma vez que restou demonstrado que o imóvel em litigio nos autos Código n° 88029 refere-se a outro imóvel, diverso do constante neste feito, e por consequência foi determinado o desapensamento deste feito com o de código n° 88029. A parte autora juntou documentos (fls. 573/660).
Como se vê, naquele feito ficou demonstrado que os imóveis não são os mesmos, com o detalhe de que os processos tramitaram em apenso, e não houve oposição pela agravante.
Assim, diante dos fatos aqui narrados, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator